Tribunal: CARF
Processo: 10711.002321/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002321/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.104 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002321/2010-66
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002321/2010-66

Relatório
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento do prazo do registro da desconsolidação do conhecimento no Siscomex carga,
com fundamento no art.107, inciso IV, alínea `e', do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação
dada pela Lei n° 10.833/2003.
Segundo a Fiscalização, o fato que ensejou a aplicação da multa foi que o
contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação da carga do conhecimento genérico
n° 130805176425670 com a informação do conhecimento agregado HBL n° 130805180286337.
A desconsolidação foi efetuada em 24/09/2008 com a informação do conhecimento agregado, e
que a embarcação atracara no porto no dia 21/09/2008, sendo o momento da atracação o limite
para a prestação da informação da desconsolidação.
Contra a acusação, a autuada se defendeu na Impugnação, alegando, em síntese:
- A IN RFB n° 899/2008 alterou o artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, e não
somente o caput, revogando o parágrafo único. Há retroatividade benigna.
- Deveras, até 01/04/2009, a impugnante não estava obrigada a efetuar o registro
das operações no prazo do artigo 22 da IN n° 800/2007, por força do artigo 50 da mesma IN com
a redação dada pela IN n° 899/2008.
Ato contínuo, a DRJ – FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a Impugnação do
contribuinte improcedente.
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como relatado, trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por
registro intempestivo do conhecimento de operação no Siscomex carga.
O fato relatado no auto de infração que ensejou a aplicação da multa foi que o
contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação da carga do conhecimento genérico
n° 130805176425670 com a informação do conhecimento agregado HBL n° 130805180286337.
A desconsolidação foi efetuada em 24/09/2008 com a informação do conhecimento agregado, e
que a embarcação atracara no porto no dia 21/09/2008, sendo o momento da atracação o limite
para a prestação da informação da desconsolidação.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002321/2010-66

O art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
no800/2007 dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a prestação de informação
sobre a conclusão da operação de desconsolidação do conhecimento, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
(negritos nossos)
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo
reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(negrito nosso)
A afirmação de que a informação do conhecimento agregado foi prestada após a
atracação do navio no porto não foi contestada pela recorrente no recurso, constituindo-se em
fato incontroverso nos autos.
Em sua defesa, a recorrente afirma que a IN RFB n° 899/2008 alterou o artigo 50
da IN RFB n° 800/2007, e não somente o caput, revogando o parágrafo único. Assim, até
01/04/2009, a impugnante não estava obrigada a efetuar o registro das operações no prazo do
artigo 22 da IN n° 800/2007, por força do artigo 50 da mesma IN com a redação dada pela IN n°
899/2008. Assim, pleiteia que seja aplicado ao caso a retroatividade benigna.
Sem razão a Recorrente.
De forma diversa ao alegado, entendo que a IN RFB n° 899/2008 não revogou o
parágrafo único do artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, mas tão-somente alterou a redação do
caput, postergando o prazo de exigência da obrigação acessória. Eis o dispositivo que promoveu
a alteração:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002321/2010-66

Art. 1o O art. 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de lo de abril de 2009.
Com a nova redação, o artigo 50 da IN SRF n° 800/2007 apresentou o seguinte
texto:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1 ° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
n'899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no Pais.
(negrito nosso)
Como se observa, existia sim à época dos fatos dispositivo legal estabelecendo a
obrigação de prestação da informação da desconsolidação do conhecimento de carga, estando o
agente de carga obrigado a cumprir o prazo estabelecido constante no inciso II do parágrafo
único do art. 50 destacado.
No caso sob análise, como as informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreram antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido na norma temporária, de que trata o inciso II do parágrafo único do art.50, acima
transcrito.
Nesse sentido, tem sido a jurisprudência pacífica do CARF sobre a não revogação
do parágrafo único do art.50, da IN SRF n° 800/2007, conforme exemplificam as ementas dos
julgados a seguir reproduzidos:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no país.A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.”
(Processo no 12466.001056/2009-30; Acórdão no 3002-000.420; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 16/10/2018)

ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
(Processo no 11128.720736/2014-91; Acórdão no 3003-000.775; Relator Conselheiro
Marcos Antônio Borges; sessão de 11/12/2019)
Desta feita, a autuação em tela está de acordo com a legislação que regula a
penalidade aplicada, devendo, por isso, ser mantida.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.104 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.002321/2010-66

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital